Tribunal: TJSP
Processo: 2277467-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Inconformismo voltado contra decisão que acolheu exceção de incompetência formulada pela concessionária de distribuição de energia e determinou a remessa dos autos para a comarca onde sediada a ré. Reforma que se impõe. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (consumidor), cabendo escolher o foro de ajuizamento da ação.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Inconformismo voltado contra decisão que acolheu exceção de incompetência formulada pela concessionária de distribuição de energia e determinou a remessa dos autos para a comarca onde sediada a ré. Reforma que se impõe. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (consumidor), cabendo escolher o foro de ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 786, caput, do Código Civil, e art. 101, § 1o, do CDC. Recurso provido.